Tribunal: TJPA
Processo: 0805835-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805835-08.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MAX NONATO DE BRICIO

AGRAVADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROFESSOR. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INAMOVIBILIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE ESTAVA CEDIDO PARA OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL. RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar por meio do qual o Agravante pretende ser lotado em localidade diversa e ter a manutenção da carga horária de 100h mensais no cargo de Licenciatura em Pedagogia (Nível superior/especialista).

2. O Agravante argumenta que sua lotação para localidade diversa e redução da carga horária violam o direito à inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, pois por ocupar cargo no conselho municipal escolar, goza de tais prerrogativas, a teor do que dispõe o art. 24, §8º, IV, “a” da Lei Federal n. 11.494/2007.

3. O Recorrente não estava lotado em estabelecimento de ensino, mas sim na Secretaria Municipal de Transportes, conforme documento de Num. 1953530 - Pág. 7.

4. A
cerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5. Manutenção do indeferimento da medida liminar em razão da ausência do
fumus boni iuris.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0805835-08.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por MAX NONATO DE BRICIO contra a Secretária Municipal de Educação do Mojú em razão da decisão proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca do Mojú, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.
0001949-38.2019.8.14.0031
– LIBRA
)
impetrado pelo Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, ausente plausibilidade na argumentação do Impetrante, denego a liminar.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a prestar as informações de estilo no prazo legal de 10 (dez) dias.

Dê ciência, mediante remessa dos autos, a pessoa jurídica de direito público a qual esteja vinculada a autoridade coatora, para querendo, ingressar no feito (inteligência do inciso II, do art. 7°, da Lei n° 12.016/2009).

Cópia do presente servindo como Ofício/Mandado.

Com as informações e eventual resposta, colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, tornem conclusos
(...).

Em razões recursais (
Num. 1953532 - Pág. 1/26), o Agravante afirma que exerce o cargo de professor no Município do Moju, tendo sido eleito para compor o Conselho do FUNDEB no referido Município, com mandato a ser cumprido até 11 de outubro de 2021.

Aduz que possui dois vínculos efetivos com o Município, um de Professor Pedagógico (Nível Médio) no qual cumpre carga horária de 100 horas mensais e outro de Licenciatura em Pedagogia (Nível superior/especialista) com carga horária de 200 horas mensais.

Afirma que em agosto de 2018 teve sua jornada de trabalho do cargo de licenciatura em pedagogia reduzida para 100h mensais, e que, em janeiro de 2019, em relação a este mesmo cargo, foi removido de seu local de trabalho e lotado na escola Jupabinha, o que contraria as disposições da Lei nº 11.494/2007, uma vez que não poderia ser removido durante o exercício do cargo diretivo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público na qualidade de
custus legis
se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar por meio do qual o Agravante pretende ser lotado em localidade diversa e ter a manutenção da carga horária de 100h mensais no cargo de Licenciatura em Pedagogia (Nível superior/especialista).

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Verifica-se que os requisitos previstos no referido artigo são cumulativos, de modo que, não restando preenchido um dos requisitos, não há que se falar em concessão da tutela de urgência.

No caso em análise, o Recorrente argumenta que sua lotação para localidade diversa e redução da carga horária violam o direito à inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, pois por ocupar cargo no conselho municipal escolar, goza de tais prerrogativas, a teor do que dispõe o art. 24, §8º, IV, “a” da Lei Federal n. 11.494/2007. Vejamos o que dispõe o citado dispositivo legal:

Art. 24.

O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.

(...)

§ 8 o A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

(...)

IV -
veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

Como se observa, a legislação citada pelo Recorrente, de fato, veda a transferência involuntária de membros do conselho municipal do estabelecimento de ensino em que atuam, contudo, o Recorrente não estava lotado em estabelecimento de ensino, mas sim na Secretaria Municipal de Transportes, conforme documento de Num. 1953530 - Pág. 7. Apenas tal fato já representa óbice para a concessão da liminar pretendida na ação mandamental, por não preencher o requisito contido no dispositivo legal supramencionado, mas não é só.

Não há informações acerca do local de lotação do Recorrente antes de ser cedido para Secretaria Municipal de Transportes, não se podendo afirmar, portanto, que a lotação questionada importa em irregularidade ou em prejuízo à continuidade das atividades de docência.

Por fim, acerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
MODIFICAÇÃO REPENTINA DE CARGA HORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROFESSOR EXERCENDO CARGO EM TURMAS SUPERIORES QUANDO FOI APROVADO PARA TURMAS INICIAIS. RETORNO AO CARGO DE ORIGEM
. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU ADOTADA PELO GESTOR MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso concreto, não há que se falar em redução de carga horária, eis que, em verdade, o que se deu, foi o retorno do professor ao cargo para o qual logrou êxito no concurso público, qual seja Professor Nível I, afeto às séries iniciais, enquanto vinha exercendo a de Professor Nível II, em claro desvio de função
; 2. O gestor municipal nada mais fez do que acatar a recomendação do Ministério Público de 1º Grau, que identificou a ilegalidade no exercício da função do agravado, de tudo devidamente cientificado ao recorrido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AI: 00857967020158140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/04/2019) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNÍCIPIO DE TAILÂNDIA OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA,
REMANEJADOS PARA NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMOTIVAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO APENAS DE HORAS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE. SERVIDORES QUE NÃO GOZAM DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO OCORRIDA EM ESTRITO RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL A QUE SE VINCULAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PODER PÚBLICO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA REMOÇÃO.

(TJ-PA - AI: 08021953120188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2018) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - VENCIMENTOS: IRREDUTIBILIDADE - CARGA HORÁRIA - VENCIMENTO: PADRÃO LEGAL - EDUCAÇÃO - STF: ADI Nº 4.167 - JORNADA DE TRABALHO: DISTRIBUIÇÃO: ADEQUAÇÃO - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO: NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. A diminuição do valor nominal do salário viola a garantia da irredutibilidade se relativa à remuneração devida pela jornada legal do cargo de provimento efetivo.
2. O retorno a padrão remuneratório anterior, devido por jornada de trabalho majorada, só importa redução dos vencimentos se a remuneração for menor do que a assegurada para a jornada do cargo de investidura
. 3. Considerada a Lei federal nº 11.738/2008 constitucional, a distribuição da carga horária nela estabelecida também o é, devendo o Município adequar o regime de trabalho dos professores municipais ao estipulado na referida norma, de caráter geral. 4. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal, no âmbito de sua discricionariedade, a iniciativa de lei que altera a jornada de trabalho de seus servidores, não podendo o Poder Judiciário invadir essa esfera de competência daquele, sob pena de violação do princípio da interdependência dos "poderes" do Estado.

(TJ-MG - AC: 10223140012913001 Divinópolis, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 27/03/2018, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2018) (grifos nossos).

Destarte, tais circunstâncias demonstram que não há a presença do
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar pretendida pelo Recorrente/Impetrante, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021